Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711971-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: CARLOS EMANUEL TEIXEIRA PIRES BICHEIRO, ELISANGELA BONONI, EMB EDUCACAO LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. O presente processo está incluído para julgamento na pauta da 22a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 12/07/22 a 19/07/22), conforme certificado no ID 36587371. Na petição juntada no ID 36877166, a parte agravante requer a desistência do presente agravo de instrumento. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 2 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator